Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-69.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000446-69.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FLAVIO LEAL DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). RETROATIVIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ente estatal contra sentença que reconheceu o direito de servidor público, investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, ao ressarcimento de valores referentes à Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ), no montante de R$ 2.236,14, correspondentes ao período de setembro de 2017 a fevereiro de 2018. O pedido tem por fundamento o atraso na progressão do servidor da referência GAPJ III para GAPJ IV, apesar do preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento funcional desde setembro de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devido ao servidor policial civil o ressarcimento das diferenças remuneratórias decorrentes da omissão estatal na concessão da GAPJ IV, a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais para a progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 37 do STF não se aplica ao caso, pois não se trata de majoração de vencimentos por via judicial, mas de controle da legalidade do ato administrativo quanto à omissão no enquadramento funcional e consequente pagamento da gratificação correspondente.

Restou incontroverso nos autos que o servidor já percebia a GAPJ e preencheu, em setembro de 2017, os requisitos objetivos e subjetivos para progressão à referência IV, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 12.601/2012 e no Decreto nº 6.861/1997.

A Administração Pública somente implementou a majoração da GAPJ em março de 2018, sem justificativa plausível para o atraso, caracterizando mora administrativa e gerando o dever de indenizar o servidor pelas perdas salariais no período de omissão.

Mantida a sentença que reconheceu o direito ao ressarcimento das diferenças remuneratórias, acrescidas de correção monetária e juros legais, com majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público faz jus ao recebimento retroativo da Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ) a partir do momento em que preenche os requisitos legais para a progressão funcional, sendo ilegítimo o atraso na implementação administrativa.

A mora administrativa na concessão de vantagem funcional gera direito à indenização correspondente às parcelas remuneratórias não pagas no período de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 1º, e 85, § 11º; Lei Estadual/BA nº 12.601/2012; Decreto/BA nº 6.861/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 37 (afastada a aplicabilidade ao caso concreto).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000446-69.2021.8.05.0112
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e como apelado
FLAVIO LEAL DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e
n
egar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .